Tribunal: TJDFT
Processo: 0005317-77.2018.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-08-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0005317-77.2018.8.07.0001 RECORRENTE: JEFERSON DE ASSIS PAIVA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO. TRÁFICO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. CONDENAÇÃO MANTIDA. 1. As circunstâncias da prisão em flagrante e o depoimento coerente e harmônico das testemunhas policiais, que foi corroborado pelo relato extrajudicial do usuário e pela apreensão de substância em sua posse, foram suficientes para formar a convicção quanto à autoria e a materialidade delitiva. 2. Os depoimentos dos policiais possuem especial relevância e podem fundamentar o decreto condenatório, pois são agentes públicos que, no exercício das suas funções, praticam atos administrativos que gozam do atributo da presunção de legitimidade, notadamente quando corroborados por outras provas e sem indicação de qualquer atitude dos agentes com o propósito de prejudicar os réus. 3. Recurso conhecido e não provido. O recorrente alega que o acórdão impugnado encerrou violação aos artigos 155 e 386, inciso VII, ambos do CPP, e 28 da Lei de 11.343/2006, pugnando por sua absolvição ante a insuficiência de provas aptas a ensejar o decreto condenatório. Subsidiariamente, requer a desclassificação do delito de tráfico de drogas para o previsto no artigo 28 da Lei de Drogas. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto ao alegado malferimento aos artigos 155 e 386, inciso VII, ambos do CPP, e 28 da Lei de 11.343/2006, porquanto a convicção a que chegou o acórdão impugnado decorreu da análise do conjunto fático-probatório, e a apreciação da tese recursal (absolvição e desclassificação do delito) demandaria o reexame do mencionado suporte, providência vedada à luz do enunciado 7 da Súmula do STJ. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A030